Tribunal: TJDFT
Processo: 0757043-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0757043-28.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELTER MORAES BATISTA RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A., ADVOCACIA BELLINATI PEREZ, NEON PAGAMENTOS S.A. DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado na qual as partes noticiam que entabularam acordo, pleiteando homologação (ID 62135147). O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT estabelece em seu art. 10, inc. XII, que compete ao Relator homologar desistências e transações antes do julgamento do feito. Considerando que o presente recurso não foi julgado, o acordo celebrado deve ser homologado, uma vez que representa a vontade das partes e o direito em discussão é patrimonial e disponível. Diante do exposto, homologo o acordo celebrado para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Em consequência, extingo o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil c/c art. 10, inc. XII do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Não há custas processuais nem honorários de advogado, por ausência de sucumbência. Exclua-se o feito da Pauta de Julgamento da 12a Sessão Virtual (ID 61973217). Após, restituam-se os autos ao Juízo de origem. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital